Tribunal: TJMT
Processo: 1019186-72.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019186-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), ALFREDO SIPPERT - CPF: 591.170.280-00 (AGRAVANTE), ISABEL SCHEFFEL - CPF: 919.940.980-15 (ADVOGADO), LUCIANE FRANCIO - CPF: 488.867.501-53 (AGRAVADO), VALDENIR BERTOLDO - CPF: 925.162.201-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE ACOLHEU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA RECONHECER O EXCESSO DE EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INTEMPESTIVIDADE E INADMISSIBILIDADES NÃO DEMONSTRADAS - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

É firme a jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade de o executado valer-se da exceção de pré-executividade para suscitar a existência de excesso de execução, desde que haja prova pré-constituída. Precedentes. (STJ - AgInt no AREsp: 2358641 SP 2023/0147521-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2024).

A correção do valor executado para se alinhar ao título executivo correspondente, com o objetivo de eliminar qualquer excesso eventual, é questão de ordem pública e pode, portanto, ser apreciada a qualquer momento, até mesmo de ofício.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019186-72.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ALFREDO SIPPERT

AGRAVADA: LUCIANE FRANCIO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ALFREDO SIPPERT
,

contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dr. Valter Fabrício Simioni da Silva
, lançada nos autos da Ação de Execução (em fase de Cumprimento de Sentença) no 0001660-24.2003.8.11.0040, ajuizada em face de
LUCIANE FRANCIO
,

que acolheu a exceção de pré-executividade, interposta pela agravada, para afastar a incidência de correção monetária e juros mora na forma aplicada pelo excepto em seus cálculos para a apuração dos honorários advocatícios e reconhecer o excesso de execução na quantia de R$ 444.123,92 (quatrocentos e quarenta quatro mil, cento e vinte três reais e noventa e dois centavos).

Inconformado, o agravante alega em suas razões que
“Em acórdão com id. 57580295, esse egrégio Tribunal acolheu a tese de prescrição da ação de execução, promovida pela agravada em face do agravante. Restando omisso no acórdão o ponto referente à fixação de honorários em favor dos patronos do ora agravante, este opôs recurso de embargos de declaração, os quais foram providos nos termos de decisão de id. 57580295 [...]”
(sic).

Assevera que
“Assim, ficou definido por esse Tribunal, a fixação de honorários em 10%, tendo por base o proveito econômico alcançado pelo agravante, e/ou 10% sobre o valor da dívida prescrita. Acredita-se que ambas as hipóteses registradas no acórdão, se equivalem. Transitado em julgado o acórdão do TJMT, o agravante deu início ao cumprimento da sentença [id. 57580295], tendo como parâmetro para a incidência do percentual [10%] o último cálculo apresentado pela agravada, correspondente ao valor da dívida prescrita”
(sic).

Diz que “
Muito embora constatada a preclusão para a prática de atos processuais do artigo 523 e 525 do CPC, a agravada compareceu aos autos para apresentar a tardia e inusitada peça de “EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”, em id. 96454607. O fez sobre o argumento central de que “a condenação dos honorários deverá ser calculada sobre o valor da dívida prescrita, ou seja, sobre o valor inicial da causa, e não sobre o valor atualizado da causa, como argumenta o exequente”.”
(sic).

Afirma que
“E, ao apresentar cálculos totalmente desconexos e afastados da decisão retratada no citado acórdão, a agravante fez o registro em sua peça de exceção de pré-executividade, que o valor devido seria de R$ 88.329,66, e não aquele descrito pelo agravante. Por ocasião da IMPUGNAÇÃO em relação aos argumentos da agravada, o agravante apresentou teses de defesa [id. 132295539] que demonstram a inadmissibilidade e impertinência da exceção de pré-executividade, assim como ausência de excesso de execução [...]”
(sic).

Declara que
“Entende-se, no entanto, que, seja por conta de inadmissibilidade da exceção de pré-executividade, seja pela preclusão, ou quer ainda pela inexistência de excesso de execução, o decisório não resiste a uma análise mais acurada das regras que lhe aplicam, sem olvidar que contraria o r. acórdão.” (sic).

Explana que
“Até poderia ser justificável a medida de exceção de pré-executividade caso se tratasse de situação excepcionalíssima, o que não é a situação dos autos, por óbvio. A controvérsia é financeira, entre particulares! A propósito, note-se que o acórdão desse egrégio TJMT, fixou os honorários em 10% sobre o proveito econômico do agravante ou sobre 10% do valor da dívida prescrita; e não sobre o valor da causa, tal como almejado pela agravante.”
(sic).

Expõe que
“Esse é o valor da dívida prescrita [com juros] que estava sendo cobrada pela agravada, ainda em 25/02/2019. E, uma vez reconhecida a prescrição do débito, inquestionavelmente é esse o proveito econômico que o agravante teve porque não precisará fazer o pagamento da dívida em cobrança, cujo valor apresentado pela própria agravada nos autos, seria de R$ 2.678.487,80.”
(sic).

Sustenta que
“Efetivamente, a questão dos autos não é matéria de ordem pública. Muito diferente disso, veja-se que é uma questão de índole estritamente particular, de ordem financeira somente, e disponível pelas partes; e em face da qual não se apresentou a medida cabível [impugnação ao cumprimento de sentença] dentro do prazo. Onde estaria o interesse público, que pudesse ser conhecido de ofício pelo magistrado, em hipótese à da espécie [onde simplesmente existe interesses econômicos das partes]?”
(sic)

Informa que
“Enfim, entende que não existe excesso de execução, porque os honorários de sucumbência, no percentual de 10% teve como parâmetro os valores [últimos cálculos e últimos valores] apresentados pela agravada no decorrer processo [sobre os quais fez incidir juros e outros encargos], por meio dos quais se extraiu o valor da dívida prescrita e em cobrança, sendo este o proveito econômico obtido pelo agravante.”
(sic)

A par desses argumentos,
“PEDE, afinal, a esse egrégio Tribunal, em não havendo o exercício do Juízo de Retratação, e depois de cumpridas as formalidades legais, que conheça o presente recurso, dando-lhe provimento, para reformar em definitivo a r. decisão interlocutória em pertinência, que acolheu a exceção de pré-executividade, seja por conta de sua inadmissibilidade ou intempestividade, seja pela inexistência de excesso de execução.”
(sic).

Sem pedido de tutela recursal.

Contraminuta do agravado pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da decisão agravada.

Preparo recursal recolhido conforme certidão de Id. 227450196.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória
que acolheu a exceção de pré-executividade, interposta pela agravada, para afastar a incidência de correção monetária e juros mora na forma aplicada pelo excepto em seus cálculos para a apuração dos honorários advocatícios e reconhecer o excesso de execução na quantia de R$444.123,92 (quatrocentos e quarenta quatro mil, cento e vinte três reais e noventa e dois centavos).

Eis a decisão ora combatida:

“
Luciane Francio
apresentou “Exceção de Executividade” em face do presente cumprimento de sentença de honorários advocatícios manejado por
Alfredo Sippert
, almejando, em suma, o reconhecimento de excesso de execução, aduzindo, em curta síntese, que os acórdãos de id. 57577225, páginas 36/ 44 e id. 57580295, páginas 18/21 condenaram a excipiente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do excepto em 10% sobre o valor da dívida prescrita, e não sobre o valor da causa atualizada, valendo-se indevidamente o excepto em seus cálculos dos juros de mora utilizados pela excipiente para a atualização do título executado (Confissão de Dívida).

Verberou que a decisão id. 57566688, páginas 56/57 e id. 57569944, páginas 1/2, homologou a dívida principal exequenda (sem as devidas correções e juros de mora) como sendo no valor da dívida de R$ 178.100,00 (cento e setenta oito mil e cem reais), quantia esta que, acrescida de correção monetária a contar da distribuição da ação de execução, à luz da Súmula n° 14 do Superior Tribunal de Justiça – SJT, deverá basilar o cálculo do excepto para o fim de apuração dos honorários advocatícios.

Asseverou, nesse sentido, que o valor da dívida executada na quantia de R$ 532.453,58 (quinhentos e trinta dois mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e oito centavos) se revela em excesso de execução, considerando, para tanto, que o real valor da dívida executada, considerando a multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1° do Código de Processo Civil, nos termos dos acórdãos prolatados nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n° 1014333-30.2018.8.11.0000, é tão somente de R$ 88.329,66 (oitenta e oito mil, trezentos e vinte nove reais e sessenta e seis centavos), evidenciando, assim, excesso de execução de R$ 444.123,92 (quatrocentos e quarenta quatro mil, cento e vinte três reais e noventa e dois centavos). (id. 96454607).

Forte em tais fundamentos pugnou pelo acolhimento da exceção de executividade, oportunidade em que depositou nos autos a quantia que entende como devida de R$ 88.329,66 (oitenta e oito mil, trezentos e vinte nove reais e sessenta e seis centavos) (id. 96454626).

[...]

No caso em tela, malgrado o esforço argumentativo do excepto, a tese de excesso de execução ventilada pela excipiente é perfeitamente passível de conhecimento na via estreita eleita pela executada em exceção de executividade, pois dispensa a necessidade de dilação probatória, tendo em vista a possibilidade de verificação ou não de eventuais excessos de execução mediante os termos dos v. acórdãos executados e dos cálculos juntados aos autos pelas partes.

[...]

Diferentemente do defendido pelo excepto, os acórdãos de id. 57577225, páginas 36/44 e id. 57580295, páginas 18/21 condenaram a excipiente ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor de 10% sobre o valor da dívida prescrita, cujo qual foi homologado pela decisão id. 57566688, páginas 56/57 e id. 57569944, páginas 1/2 como sendo o valor principal da dívida exequenda (sem as devidas correções e juros de mora) em R$ 178.100,00 (cento e setenta oito mil e cem reais), de forma que tal quantia, observado os acréscimos a título de correção monetária, observadas as disposições da Súmula n° 14 do STJ, deverá nortear o cálculo exequendo por parte do excepto para o fim de apuração dos honorários advocatícios.

Nesse sentido, é dos autos que o excepto utilizou como base para a apuração dos honorários advocatícios executados o valor da causa a partir dos cálculos da execução atualizada pela excipiente, estes que notadamente devem ser afastados, porquanto acrescidos de juros de mora e correção monetária sobre o valor da dívida objeto da Confissão de Dívida desde o vencimento da obrigação.

Assim, para fins de apuração do valor relacionado ao percentual fixado nos acórdãos a título de honorários advocatícios em favor do excepto, in casu, é devida a correção monetária sobre o valor principal da dívida executada a partir da distribuição da demanda, conforme disciplina a Súmula n° 14 do Superior Tribunal de Justiça – SJT
[1]
e, portanto, afastada a incidência de honorários advocatícios sobre os juros de mora da dívida, vez que tão somente aplicados em relação ao não cumprimento da obrigação assumida pelo executado/excepto perante a excipiente, conforme Confissão de Dívida juntada à peça de ingresso, cujo título executivo teve reconhecido sobre si os efeitos da prescrição, consoante o v. acordão de id. 57577225, páginas 36/44.

[...]

Em arremate, vale destacar que a incidência de juros de mora sobre honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor da causa são cabíveis apenas após o trânsito em julgado da decisão que o fixou.

[...]

Com efeito, diante da equivocada forma utilizada pelo excepto em seus cálculos (id. 75916726) para fins de apuração dos honorários advocatícios, especialmente no tocante à correção de monetária e juros de mora sobre o valor da causa, base da incidência da verba honorária fixada em 10%, conforme os acórdãos de id. 57577225, páginas 36/ 44 e id. 57580295, páginas 18/21, o acolhimento da presente exceção de executividade para o fim de reconhecer o excesso de execução no montante de R$ 444.123,92 (quatrocentos e quarenta quatro mil, cento e vinte três reais e noventa e dois centavos), é medida que se impõe na espécie.

Ante o exposto,
ACOLHO
a presente exceção de executividade (id. 96454607) para
AFASTAR
a incidência de correção monetária e juros mora na forma aplicada pelo excepto em seus cálculos para a apuração dos honorários advocatícios (id. 75916726) e, de efeito,
RECONHECER
o excesso de execução na quantia de
R$ 444.123,92 (quatrocentos e quarenta quatro mil, cento e vinte três reais e noventa e dois centavos)
.

Condeno o excepto ao pagamento de honorários advocatícios em favor da excipiente que fixo em 10% sobre o valor o proveito econômico obtido nos autos pela excipiente (excesso de execução), na forma do art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil
[2]
.”
(Id

141330299
– Autos de origem).

Pois bem. Segundo o STJ, a questão sobre erro de cálculo não preclui e pode ser suscitada a qualquer tempo, desde que não haja prévia decisão definitiva a esse respeito.

Ademais pode ser arguida em Exceção de Pré-Executividade quando não necessitar de dilação probatória.

Conforme precedentes, o excesso do valor executado e sua adequação como matéria de ordem pública é tema pacificado no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em fundamentação deficiente, se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2.
É firme a jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade de o executado valer-se da exceção de pré-executividade para suscitar a existência de excesso de execução, desde que haja prova pré-constituída. Precedentes.

3. Na hipótese, a reforma do julgado demandaria a análise de fatos e provas, procedimento inviável em recurso especial em virtude da incidência da Súmula no 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2358641 SP 2023/0147521-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2024) (Negritei)

A análise do excesso de execução apontado pela devedora é classificada como matéria de ordem pública, logo, não está sujeita a preclusão e pode ser apreciável de ofício a qualquer tempo. Desta feita, por se tratar de adequação do valor executado, mostra-se acertada a análise do tema e não comporta reforma a decisão.

Desse modo, não há o que se falar em inadmissibilidade ou intempestividade da exceção de pré-executividade interposta pela ora agravada.

Colaciono ainda o entendimento deste Sodalício sobre o tema:

“APELAÇÃO CIVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PARAMETRO DE INCIDÊNCIA DA VERBA HONORÁRIA – DO VALOR DA CAUSA ORIGINÁRIA – NÃO CABIMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTEMPESTIVIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO – CABIMENTO – APRECIAÇÃO EQUITATIVA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em atenção ao princípio da fungibilidade recursal, na hipótese de dúvida razoável quanto a matéria submetida a apreciação na impugnação ao cumprimento de sentença, é cabível o recebimento do recurso de apelação como agravo de instrumento, como forma de proporcionar o enfrentamento da matéria de mérito.

A correção do valor executado para se alinhar ao título executivo correspondente, com o objetivo de eliminar qualquer excesso eventual, é questão de ordem pública e pode, portanto, ser apreciada a qualquer momento, até mesmo de ofício.

Nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos – Tema 410: “ O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução.”.

Pelo princípio da causalidade, impõe-se a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais àquele que deu causa à impugnação apresentada. Nestas condições, admite-se a fixação dos honorários advocatícios nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo."
(N.U 0000014-16.1998.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 17/06/2024) (Negritei)

Assim, diante do equívoco na forma utilizada pelo agravante para apresentação de seus cálculos, especialmente no tocante à correção de monetária e juros de mora sobre o valor da causa, como bem analisado pelo Magistrado
a quo
, o acolhimento da exceção de executividade para o fim de reconhecer o excesso de execução, fez-se mister.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024